Tribunal: TJBA
Processo: 8050166-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050166-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR FAGUNDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. PESSOA IDOSA COM RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade da justiça.

A decisão agravada afastou a presunção de hipossuficiência sem demonstrar elementos concretos que indicassem capacidade financeira do agravante. Os documentos revelam renda inferior a três salários mínimos e despesas compatíveis com a idade avançada, evidenciando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. preenchidos os requisitos legais, deve ser concedido o benefício.

Reforma-se a decisão para conceder ao agravante a gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF.

No caso, a declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada diante de prova concreta de capacidade econômica, impondo-se a gratuidade quando o pagamento das despesas comprometer o sustento do requerente. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, ARTS. 98 E 99; CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.398/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8050166-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SALVADOR FAGUNDES DE OLIVEIRA e como apelada BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,